Tribunal: TJPA
Processo: 0840869-77.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840869-77.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ALCANÇADO PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal em razão de prescrição intercorrente. Em juízo de retratação, a decisão foi ajustada apenas para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa. O agravante sustenta a inexistência de prescrição, a inaplicabilidade da condenação em honorários e, subsidiariamente, a fixação destes por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível rediscutir a prescrição intercorrente após o trânsito em julgado da decisão monocrática não impugnada tempestivamente; (ii) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% ou, alternativamente, sua fixação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inexistência de prescrição encontra óbice na preclusão consumativa, uma vez que o agravante não impugnou oportunamente a decisão monocrática que tratou do tema, tendo o agravo interno sido interposto meses após o prazo legal.

A majoração dos honorários de 10% para 20% segue os parâmetros do art. 85, §11 c/c §3º, I, do CPC, sendo aplicável diante do valor da causa (137 salários mínimos), enquadrado dentro da faixa de até 200 salários mínimos.

A fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, é incabível no caso concreto, pois não se trata de causa de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1815949/RS) e do próprio TJPA (Apelação Cível nº 0005034-30.2007.8.14.0006).

A jurisprudência do STJ reconhece que a reprodução de fundamentos em decisão colegiada não gera nulidade se houver efetivo enfrentamento das questões recursais (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR), como ocorrido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação tempestiva à decisão monocrática que reconhece a prescrição impede sua rediscussão em agravo interno, por força da preclusão consumativa.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% nos termos do art. 85, §11 e §3º, I, do CPC, quando o valor da causa se enquadra na faixa correspondente.

A fixação dos honorários por equidade somente se aplica às hipóteses previstas no art. 85, §8º, do CPC, o que não ocorre quando o valor da causa é expressivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, I; 8º; 11; 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1815949/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.
TJPA, Apelação Cível nº 0005034-30.2007.8.14.0006, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0840869-77.2020.8.14.0301
AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face das decisões monocráticas de ID n. 25072860 e ID n. 30217861, a primeira decisão, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a exceção de Pré-executividade e extinguiu o feito ante o reconhecimento da prescrição originária; a segunda decisão, em juízo de retratação, este Juízo
ad quem
, ajustou a primeira decisão monocrática, tão somente para majorar os honorários sucumbenciais ao montante de 20%, nos termos do artigo 85, §11, e §3º, I, do Código de Processo Civil, tendo como agravada
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Alega que a decisão agravada “não deu provimento ao recurso do Estado e extinguiu a ação” em razão de “suposta prescrição intercorrente” e de “majoração de honorários”, incorrendo em “grave equívoco” por desconsiderar fundamentos jurídicos e fáticos que sustentariam a validade da demanda desde o primeiro grau.

No mérito, defende a inexistência de prescrição, apontando “inexistência de termos iniciais e finais válidos” para a contagem do lapso prescricional e o cabimento de retratação/reforma, com base em jurisprudência que reputa favorável ao afastamento da prescrição no caso concreto. Sustenta, ainda, inexistir inércia da exequente, mencionando entendimento repetitivo (Tema 179/STJ) e premissas do REsp 1.340.553/RS quanto ao exame de requerimentos formulados pela exequente e efeitos sobre a prescrição intercorrente.

Quanto aos honorários, argumenta que, pelo princípio da causalidade, não seria cabível imputá-los ao Estado, pois a execução teria sido proposta em razão do inadimplemento do executado, invocando, também, precedentes no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza, por si só, a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários. Subsidiariamente, pugna pela fixação por equidade (art. 85, §8º, do CPC), diante do montante envolvido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que extinguiu a Ação de Execução Fiscal por prescrição intercorrente e majorou honorários, postulando que eventual condenação honorária seja arbitrada por equidade.

Em
CONTRARRAZÕES (ID n. 32365412)
, a agravada se manifesta pelo
não conhecimento do recurso em relação à prescrição
, ante a preclusão consumativa da matéria, eis que fora julgada na primeira decisão monocrática, da qual o agravante não apresentou recurso. E em relação à tese de necessidade de reforma dos honorários advocatícios, pugna pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes em partes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, eis que, no tocante à alegação de necessidade de afastamento da prescrição, restou configurada a preclusão consumativa, eis que o agravante não recorreu em tempo hábil da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação de ID n. 25072860, proferida em 24/02/2025, tendo o presente recurso sido interposto tão somente em 12/11/2025.

Destarte, conheço parcialmente o recurso, em relação à tese de necessidade de reforma dos honorários advocatícios, sobretudo de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a quem cabe a condenação em honorários sucumbenciais no caso concreto.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30217861):

“(...) Nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, ao receber o Agravo Interno, proceder à reanálise da decisão monocrática e, se for o caso, exercer juízo de retratação.

Portanto, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC e no art. 157 do Regimento Interno do TJPA, em juízo de retratação, verifico que a decisão monocrática deve ser reformada pelos seguintes fundamentos:

O artigo 85, §11, do CPC, prevê que:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (grifei)”

Como se sabe, consoante sentença do 1º grau, ID 20764578, fora fixado o montante de 10% sobre o valor da causa à título de honorários. Destaco:

“Condeno o Estado em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º). Isento de Custas.”

“art. 85, §11, I, CPC:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”

Para concluir a fundamentação do valor original fixado, cito, a partir da petição inicial de ID 20764560, da execução fiscal de origem:

“Dá-se à causa o valor atualizado a partir da(s) CDA(s) de R$ 208.070,82 (DUZENTOS E OITO MIL E SETENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).”

Diante desse contexto, chega-se à conclusão de que o quantum firmado como valor da causa, na peça inaugural, é correspondente a 137 salários-mínimos, nos patamares atuais de atualização. Logo, é claro o seu enquadramento nos ditames do primeiro inciso do artigo 85, § 3º, do CPC/2015, podendo ser majorado, como no caso concreto, em até 20% (vinte por cento).

Portanto, cabível os argumentos apresentados, devendo ser reformada a decisão monocrática nos termos dos pedidos do recorrente.

Ademais, em contraminuta, o Estado pugna pela apreciação equitativa da condenação em honorários. Todavia, é de comum ciência, compulsando a redação normativa do artigo 85 do CPC, que:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. (grifei)”

Portanto não se enquadra o caso concreto na possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos dos argumentos ao norte mencionados.

Sobre isso:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÁGRAFOS 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios, com base na apreciação equitativa, prevista no parágrafo 8º do artigo 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos. 2. Inexistindo excepcionalidade que autorize a incidência do art. 85, § 8º, do CPC/15, faz-se imperativo que sejam empregadas as balizas objetivas relacionadas aos percentuais contidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1815949 RS 2019/0146781-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 STJ. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de demanda com valor da causa devidamente delimitado, não é cabível a apreciação equitativa para a sua fixação, eis que o valor da causa nem é muito baixo nem o proveito econômico inestimável ou irrisório para que se possa arbitrar os honorários por equidade, na forma do Art. 85, § 8º do CPC, conforme inteligência do Tema Repetitivo nº 1.076. Logo, no presente caso, a incidência dos percentuais previstos no § 2º do Art. 85 do CPC é mais adequada para a fixação dos honorários advocatícios.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005034-30.2007.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/09/2024).”

Destarte, vislumbro motivos suficientes para reformar a decisão monocrática em caso, apenas para majorar os honorários, conforme pedido agravante.

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMO
a decisão de ID n. 25072860, somente para majorar os honorários sucumbenciais ao montante de 20%, nos termos do artigo 85, §11, e §3º, I, do Código de Processo Civil. Os demais termos da decisão em foco sejam mantidos em sua integralidade.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o
quantum
firmado como valor da causa, na peça inaugural, é correspondente a 137 salários-mínimos, nos patamares atuais de atualização. Logo, é claro o seu enquadramento nos ditames do primeiro inciso do artigo 85, § 3º, do CPC/2015, podendo ser majorado, como no caso concreto, em até 20% (vinte por cento), razão pela qual houve reforma da decisão monocrática nos termos dos pedidos do agravado.

Outrossim, muito embora o Estado pugne pela apreciação equitativa da condenação em honorários, é de comum ciência, compulsando a redação normativa do artigo 85 do CPC, que:
“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Portanto não se enquadra o caso concreto na possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos dos argumentos ao norte mencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30217861, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026